Tribunal: TJSP
Processo: 2262196-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – Decisão que nomeou perito contábil, em fase de cumprimento de sentença, porém deliberou que o ônus de efetuar o pagamento dos respectivos honorários se dará na mesma proporção da sucumbência das despesas processuais na ação de conhecimento – Admissibilidade - Distribuídos os ônus de sucumbência, na fase de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – Decisão que nomeou perito contábil, em fase de cumprimento de sentença, porém deliberou que o ônus de efetuar o pagamento dos respectivos honorários se dará na mesma proporção da sucumbência das despesas processuais na ação de conhecimento – Admissibilidade - Distribuídos os ônus de sucumbência, na fase de conhecimento, não haveria razão para impor, ao exequente, a integralidade do adiantamento das despesas periciais, a cujo pagamento o executado também foi condenado na fase de conhecimento, pois foi parcialmente sucumbente - Artigo 85, § 2o do novo CPC – Precedente do TJSP – Ônus de efetuar o pagamento dos honorários se dará na mesma proporção da sucumbência das despesas processuais na ação de conhecimento - Decisão mantida – Recurso improvido